Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPREGADOR. DUPLICIDADE DE AGRAVOS. PENHORA EFETIVADA. PREJUDICIALIDADE DO SEGUNDO.
1. No Agravo de Instrumento AI 0716726-07.2021.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário ou remuneração de qualquer natureza do agravado.
2. O referido agravo está nesta mesma pauta de julgamento, cumprindo destacar que foi o primeiro interposto, o que enseja a prejudicialidade do presente recurso, sob pena de acórdãos contraditórios.
3. Recurso julgado prejudicado.